Tribunal: TJDFT
Processo: 0726255-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo: 0726255-50.2021.8.07.0000 Agravante: MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO Agravado: UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCUS ALEXANDRE JESUS RIBEIRO contra decisão proferida na ação de conhecimento (Proc. 0709056-12.2021.8.07.0001) proposta contra UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. A decisão agravada de saneamento do processo deferiu a retificação do polo passivo; negou a inversão do ônus da prova; e determinou o julgamento antecipado da lide, nos seguintes termos (ID 98150369 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em fase de saneamento e organização. Não foram apresentadas questões preliminares em contestação (ID no 92349705). Requer o réu a retificação do polo passivo, para que conste a nova razão social. Em réplica (ID no 94803926), a parte autora refuta as alegações do réu. Decido. Em relação ao pedido de retificação da razão social, informo que os dados são automaticamente inseridos pelo sistema quando da inclusão do CNPJ, não sendo permitida a alteração. Desse modo, estando a pessoa jurídica devidamente individualizada por meio do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, a divergência na razão social não é capaz de gerar irregularidade processual. Nada obsta, porém, que o pedido seja reiterado posteriormente, de modo que fica desde já deferida a retificação do polo passivo, para que conste UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sem modificação do CNPJ já cadastrado. Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Acerca do ônus probatório, em que pese o negócio jurídico que vincula as partes estar submetido ao Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VIII, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Revelando-se desnecessária a produção de outras provas, deve ser promovido o julgamento antecipado da lide, nos termos em que dispostos pelo artigo 355, inciso I, do CPC. Diante disso, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias, e, após, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO Juiz de Direito”-g.n. Nas razões do recurso, o agravante assevera que estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Argumenta que foi internado no Hospital Santa Lúcia, em estado grave com sequelas decorrentes da Covid-19. Afirma que, embora seu plano de saúde possua cobertura em todo território nacional, não lhe foi disponibilizada vaga nesta capital, ensejando sua internação em hospital particular, às suas expensas, mesmo sem condições de prover os custos. Alega que está em uma situação de vulnerabilidade na relação, tendo em vista que é excessivamente difícil e humanamente impossível a obtenção por ele do quadro de funcionários/médicos e registro de ponto. Aduz que o quadro clínico do autor foi analisado e interpretado de forma diametralmente divergente por 3 (três) médicos no mesmo dia, com a realização da tomografia do tórax, em que entenderam que havia comprometimento do pulmão, respectivamente, em 50%, 75% e 80%. Defende que somente com a inversão do ônus da prova será possível comprovar a imperícia e a negligência médica. (ID 28183872). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e não há necessidade de recolhimento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida na primeira instância (ID 28183875, pág. 2), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Diante dos argumentos expostos pelo agravante, observa-se que há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como ensina Flávio Tartuce, in Manual de direito do consumidor: volume único, p. 34: “o conceito de hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de uma situação de desconhecimento (...)”. A hipossuficiência técnica do autor em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto dos procedimentos médicos empregados, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova negada pelo Juízo a quo deve ser deferida. Para tais hipóteses, o CDC prevê expressamente, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, “inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, CDC). A distribuição dinâmica do ônus da prova tem caráter extraordinário e só deve ser adotada quando houver claro e insuperável obstáculo à produção da prova, segundo a inteligência do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Em hipótese semelhante, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 2. Na hipótese, os agravados encontram-se em situação de vulnerabilidade para provar o alegado, tendo em vista a manifesta dificuldade técnica de produzir provas de que o hospital e os médicos que acompanhavam o paciente falecido agiram com alguma modalidade de culpa. 3. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte sobre quem o ônus da produção da prova ordinariamente recai, possível o deferimento da inversão do ônus probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07058968420188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 19/06/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. HIPÓXIA PERINATAL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante das peculiaridades da causa, com base na impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como se verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que a desincumbência do ônus não se torne impossível ou demasiadamente penosa, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A detida análise dos autos revela que a inversão do ônus da prova não ocorreu à míngua dos pressupostos legais, porquanto demonstrado que o encargo de comprovar que a sequela sofrida por menor decorreu de falha no atendimento em hospital da rede pública de saúde seria excessivamente difícil aos autores, ora agravados. 3. Constatado que o réu, ora agravante, detém melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova, tendo em vista que, além de poder apresentar documentos e prontuários médicos, conta com vasta equipe de profissionais que integram a rede pública de saúde e podem realizar a perícia necessária para elucidação do caso, revela-se escorreita a decisão interlocutória que determinou a inversão do ônus probatório nos autos de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado”. (07169931820178070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/05/2018) No caso dos autos, está suficientemente demonstrada a necessidade de inversão do ônus da prova diante das divergências de informações fornecidas, bem como da obrigação do Hospital de fornecer informações claras com todos os prontuários médicos, informações e esclarecimentos necessários sobre os procedimentos e conclusões adotados. Assim, há elementos que apontam para a plausibilidade jurídica da tese do agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator